Tribunal: STF
Processo: HC 272776
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 
1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.121.837/SC (e-doc. 2). 

2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime descrito no art. 334-A do Código Penal (contrabando), à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação pecuniária no valor de 4 salários mínimos e prestação de serviços à comunidade (e-doc. 9).

3. Irresignada, a Defesa interpôs recurso de apelação, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negado-lhe provimento (e-doc. 3). Recurso especial foi inadmitido (e-doc. 6). No STJ, o Ministro Relator conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial (e-doc. 7), ao que se seguiu o agravo regimental de que resultou no ato apontado como coator.

4. No presente habeas corpus, a Defensoria Pública da União assevera não ser necessário o revolvimento de fatos e provas, mas tão somente uma revaloração do quadro fático, destacando a ausência de fatos controvertidos. Sustenta a desproporcionalidade da pena de prestação pecuniária diante da situação econômica do paciente, que possui renda variável e instável. Destaca que o paciente é assistido pela Defensoria Pública, é casado e possui 3 filhos. Alega que a pena substitutiva deve guardar consonância com a sanção corporal aplicada. Pondera que a fixação de prestação pecuniária em valor que o réu não consegue adimplir, além de ser inconstitucional, frustra a política criminal inserida no art. 44 do Código Penal. 

5. Requer, liminarmente e no mérito, a redução da pena pecuniária para o montante de um salário mínimo.

É o relatório. 

Decido. 

6. O Ministro Relator, ao conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial, assentou o seguinte:

“Consignou o acórdão impugnado que, no caso, levando em conta a pena aplicada, a quantidade de mercadorias apreendidas (286 cigarros eletrônicos, evento 1, ANEXOSPET2págs. 25-27) e as informações disponíveis acerca das condições financeiras do apelante (assistido pela Defensoria Pública da União, com renda mensal aproximada de R$ 3.000,00, evento 59, TERMOAUD1), entendo inviável a redução do valor da prestação pecuniária. O pedido de parcelamento deve ser direcionado ao Juízo da Execução, por ser quem detém condições de analisar a situação econômica do apenado e a sua possibilidade em adimplir com as obrigações decorrentes da condenação (fl. 204 - grifo nosso).
Na sentença, por sua vez, asseverou o Juízo de primeiro grau que o critério utilizado para a fixação do valor da prestação pecuniária foi a finalidade de prevenção e reprovação do delito, as circunstâncias judiciais e a situação econômica financeira declarada pelo acusado (evento 59, TERMOAUD1) – fl. 127 (grifo nosso).
Observa-se que a fixação da prestação pecuniária considerou as circunstâncias do caso concreto, a quantidade de mercadorias apreendidas e as informações disponíveis acerca das condições financeiras do agravante, não se verificando manifestamente desarrazoada ou desproporcional, tendo em vista os parâmetros estabelecidos pelo art. 45, § 1º, do Código Penal. 
Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior já decidiu, em anteriores julgados, que A pretensão de redução do quantum fixado pelas instâncias ordinárias a título de prestação pecuniária, com base na alegada incapacidade econômica do recorrente, demanda necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.851.063/PR, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 30/4/2020).
De fato, no caso, a alteração das premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, para acolher a tese de incapacidade econômica do réu e reduzir o valor da prestação pecuniária, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
(...)
Descabida, portanto, a pretensão recursal. 
Imperioso ressaltar que o Juízo da execução poderá readequar o montante a ser pago e, inclusive, parcelar seu pagamento, a depender das condições financeiras efetivamente comprovadas pelo paciente (AgRg no HC n. 717.621/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/3/2022 – grifo nosso).” (e-doc. 7, p. 2-3; grifos no original).

7. O entendimento foi mantido pela Sexta Turma do STJ. O acórdão ficou assim ementado: 

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO DE CIGARROS ELETRÔNICOS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS MERCADORIAS. CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGENTE. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a fixação do valor da prestação pecuniária, como substitutiva da pena privativa de liberdade, deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando-se tanto a capacidade financeira do sentenciado quanto a suficiência da sanção para a prevenção e a reprovação do crime. 
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ao manterem a prestação pecuniária em 4 salários mínimos, apresentaram fundamentação idônea, baseada na situação econômica declarada pelo acusado e na vultosa quantidade de mercadorias apreendidas (286 cigarros eletrônicos de importação proibida), circunstância que denota maior gravidade concreta da conduta e justifica o afastamento do patamar mínimo legal. 
3. A alteração da conclusão exarada pelo Tribunal a quo, no intuito de reduzir o montante fixado sob o argumento de hipossuficiência econômica, demandaria o revolvimento da moldura fática delimitada nos autos, o que encontra óbice no enunciado da Súmula 7/STJ. 
4. A jurisprudência deste Superior Tribunal ressalva que eventuais alegações de impossibilidade de pagamento ou pedidos de parcelamento da prestação pecuniária devem ser submetidos à apreciação do Juízo da Execução Penal, competente para adequar a sanção às reais condições financeiras do condenado.
5. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 2).

8. Nos exatos termos como decidido pelo STJ, as instâncias ordinárias formaram sua convicção a partir da análise soberana das provas e das circunstâncias fáticas do caso. 

9. Com efeito, o art. 45, § 1º, do Código Penal dispõe acerca dos limites mínimo e máximo da sanção pecuniária, estipulando a fixação entre 1 e 360 salários mínimos, o que foi observado pelas instâncias antecedentes, com base em dados concretos. 

10. As fundamentações veiculadas se encontram no espaço do livre convencimento motivado do magistrado, o qual possui discricionariedade para aplicar a pena em patamar que considere atender às finalidades retributiva, preventiva e ressocializadora da reprimenda. Ademais, o valor das prestações pecuniárias fixadas aproximou-se do mínimo legal, pelo que ausente desproporcionalidade.

11. A par desse aspecto, a jurisprudência desta Suprema Corte não tem admitido o reexame do patamar da prestação pecuniária em sede de habeas corpus, por implicar tal providência a necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Confira-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).
 “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. DIRETRIZES PARA FIXAÇÃO DO VALOR UNITÁRIO DA PENA DE MULTA E DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CAPACIDADE ECONÔMICA DO CONDENADO. REVOLVIMENTO DOS FATOS E DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que assinala que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 3. Em se tratando do cômputo do valor unitário da pena de multa e da prestação pecuniária, é pertinente a avaliação de aspectos inerentes à capacidade econômica do condenado (artigos 45, 49 e 60 do CP), matéria de conteúdo eminentemente fático e que se submete ao crivo do Juiz natural sob a ótica da suficiência e adequação da pena. 4. “É inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para reexaminar fatos e provas com vistas a refutar a conclusão fixada pelas instâncias ordinárias relativamente à extensão do dano causado e à capacidade econômica do acusado” (HC 122.563, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje 16.9.2014). 5. Agravo regimental desprovido.
(HC n° 137.755-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/12/2017, p. 18/12/2017; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).

12. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.
 
Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator